Tribunal: TJES
Processo: 5008313-90.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2026-06-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008313-90.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAUAN ABREU GONCALVES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEATRIZ PEREIRA PIRES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DARMANNE ABREU GONCALVES - ES26721-A
Advogado do(a) APELADO: RAYSSA PEREIRA PIRES - ES42795

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA EMPRESTADA SEM CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Dauan Abreu Goncalves contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, CP), à pena de 01 ano de reclusão em regime aberto, além de reparação mínima por danos morais. A defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao sistema acusatório e, no mérito, busca a absolvição por legítima defesa ou insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de prova emprestada, extraída de processo distinto sem a devida transposição documental e sem a prévia manifestação da defesa, configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

III. Razões de decidir

3. A utilização de elementos de convicção constantes em autos distintos exige, como regra, a formalização da transposição documental para o processo em curso, garantindo-se às partes o pleno exercício do contraditório sobre o acervo importado.

4. No caso concreto, o juízo
a quo
utilizou registros de mensagens eletrônicas de outro processo, onde o réu figurava em posição jurídica distinta, como suposta vítima, para fundamentar a condenação e afastar a tese de legítima defesa, sem que tais documentos fossem juntados aos autos ou submetidos à análise da defesa antes da prolação da sentença.

5. O cerceamento de defesa é evidente quando o magistrado fundamenta o édito condenatório em prova não submetida ao crivo do contraditório judicial, impedindo a defesa de contextualizar as mensagens utilizadas como razão de decidir.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008313-90.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAUAN ABREU GONCALVES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA EMPRESTADA SEM CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Dauan Abreu Goncalves contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, CP), à pena de 01 ano de reclusão em regime aberto, além de reparação mínima por danos morais. A defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao sistema acusatório e, no mérito, busca a absolvição por legítima defesa ou insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de prova emprestada, extraída de processo distinto sem a devida transposição documental e sem a prévia manifestação da defesa, configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

III. Razões de decidir

3. A utilização de elementos de convicção constantes em autos distintos exige, como regra, a formalização da transposição documental para o processo em curso, garantindo-se às partes o pleno exercício do contraditório sobre o acervo importado.

4. No caso concreto, o juízo
a quo
utilizou registros de mensagens eletrônicas de outro processo, onde o réu figurava em posição jurídica distinta, como suposta vítima, para fundamentar a condenação e afastar a tese de legítima defesa, sem que tais documentos fossem juntados aos autos ou submetidos à análise da defesa antes da prolação da sentença.

5. O cerceamento de defesa é evidente quando o magistrado fundamenta o édito condenatório em prova não submetida ao crivo do contraditório judicial, impedindo a defesa de contextualizar as mensagens utilizadas como razão de decidir.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAUAN ABREU GONCALVES,
contra r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto, além de fixar o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para reparação de danos morais à vítima.

Em suas razões, a defesa busca, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença por suposta violação ao sistema acusatório e imparcialidade do juízo
a quo
. No mérito, requer a absolvição com fundamento na legítima defesa e, subsidiariamente, por insuficiência probatória, com o afastamento do valor mínimo fixado para reparação de danos morais à vítima.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id.
19017540
, a Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008313-90.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAUAN ABREU GONCALVES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEATRIZ PEREIRA PIRES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DARMANNE ABREU GONCALVES - ES26721-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
Consta do procedimento administrativo em anexo que no dia 23 de março de 2024, por volta das 17:30 horas, na Rua Dulcino José Bernardo, nº 19, bairro Jardim América, nesta cidade, o Denunciado, em contexto de violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima, Beatriz Pereira Pires, conforme laudo de lesões anexo.

Infere-se dos autos que o Denunciado e a vítima se relacionaram maritalmente por 3 (três) anos, advindo um filho desta união. Consta também que o relacionamento entre ambos era conturbado, com episódios de violência por parte dele.

No dia em questão as partes iniciaram uma discussão, momento em que o acusado agarrou o punho e a mão da vítima, quebrando sua unha, conforme laudo de lesões em anexo.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras da infração penal prevista no art. 129, 13º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/03. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto, além de condenado ao pagamento do valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima, a título de reparação por danos morais.

Em suas razões, a defesa busca, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença por suposta violação ao sistema acusatório. No mérito, requer a absolvição com fundamento na legítima defesa e, subsidiariamente, por insuficiência probatória, com o afastamento do valor mínimo fixado para reparação de danos morais à vítima.

Pois bem.

– DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Conforme relatado, a defesa busca a declaração de nulidade da sentença por suposta violação ao sistema acusatório. Para tanto, aduz que a julgadora

atuou oficiosamente ao utilizar provas produzidas nos autos nº 5014821-52.2024.8.08.0011, no qual vítima e acusado figuram como partes, para fundamentar o édito condenatório.

Ao analisar a sentença, verifico que o juízo
a quo
realmente utilizou, como prova emprestada, os documentos constantes nos autos de nº 5014821-52.2024.8.08.0011, afirmando que sua análise recaiu, especificamente, sobre registros de mensagens eletrônicas anexadas àqueles autos sob o id. 71030583.

Consignou o juízo
a quo
que a admissibilidade da prova emprestada decorre da coincidência de partes, da mesma dinâmica fática e da submissão ao contraditório e à ampla defesa naqueles autos. Destaco trechos dos verbetes assinalados na sentença para melhor compreensão:

“Reforça a convicção deste Juízo, ainda, a utilização, como
prova emprestada
, dos documentos constantes nos autos do processo nº
5014821-52.2024.8.08.0011
, especificamente os registros de mensagens eletrônicas anexados à resposta à acusação no ID 71030583 - daqueles autos. Mister destacar que a referida prova é plenamente admissível, uma vez que o referido processo possui as mesmas partes, os mesmos fatos e a prova foi submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, permitindo que as partes sobre ela se manifestassem, após apresentada. Entende-se que, por força do adágio francês
“pas de nullité sans grief”
, não há prejuízo em apresentar neste processo a prova emprestada pelo fato do seu requisito essencial estar preenchido pela submissão do contraditório(ainda que em processo diverso).

Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região consolidou o entendimento de que
“é admissível a utilização de prova emprestada de outro processo administrativo ou judicial, desde que tenha havido a correlata observância ao contraditório e à ampla defesa”
:

[...]”

De início, destaco que a utilização de elementos de provas constantes em autos distintos não prescinde da observância ao dever de cooperação judicial, que impõe ao julgador o ônus de formalizar o compartilhamento instrutório entre os juízos, por meio da transposição documental para o processo de destino.

Tal procedimento não constitui mera formalidade, mas garantia indispensável ao pleno exercício do contraditório sobre o acervo emprestado.

No presente caso, contudo, observo que o juízo
a quo
realizou a mera indicação dos autos nº 5014821-52.2024.8.08.0011 e do número de identificação de prova utilizada para a formação do convencimento condenatório, sem que tais provas fossem juntadas aos autos e, além disso, sem oportunizar ao acusado o exercício do contraditório antes da prolação da sentença.

Ainda que incidente a identidade de partes, constato que, nos autos de nº 5014821-52.2024.8.08.0011, o acusado figura na condição de ofendido, atribuindo aos fatos apurados no presente caderno processual versão diversa ao afirmar que foi Beatriz Pereira Pires, sua ex-companheira e ora ofendida, quem o agrediu, vide denúncia juntada no id. 18881327.

Assim, resta incontroverso que
naqueles autos a condição de ofendido e autor delitivo se inverte, motivo pelo qual a utilização de elementos de prova pelo juízo
a quo
exigia cautela redobrada e rigoroso respeito ao contraditório, o que não foi observado no presente
caso.

Não desconheço o especial valor probante do depoimento prestado pela vítima, especialmente diante da complexidade dos fatos apurados, por se tratar de suposto crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar.

Ocorre que a sentença utilizou as mensagens referenciadas justamente para corroborar a narrativa da acusaç
ão e afastar a tese de legítima defesa, o que o fez sem permitir que a defesa contextualizasse tais mensagens com a posição de vítima que o acusado ostenta no outro processo. Destaco o trecho de referência na sentença:

“No caso em tela, os
prints
das mensagens de WhatsApp revelam que o acusado encaminhou diversos pedidos de desculpas à vítima pelas agressões perpetradas. Tais mensagens corroboram, de forma inequívoca, a narrativa da vítima, evidenciando que a iniciativa do conflito e o emprego da violência física partiram do réu, o que esvazia por completo a tese de legítima defesa e demonstra o seu
animus laedendi
.”

Assim, sendo a condenação do acusado oriunda de elementos de convicção não submetidos ao crivo do contraditório judicial, a declaração de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, do Código Penal, é medida que se impõe.

- DO DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos,
ANULO
a sentença condenatória, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para prolação de nova sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)